Tribunal: TJBA
Processo: 0001164-59.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001164-59.2009.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. A. R. O . REPRESENTADO POR SONIA DAS VIRGENS ROCHA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS ALVES DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA, VALTER LUIZ SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Falha no atendimento médico. Ausência de assistência médica no parto e ao nascituro. Sofrimento fetal que ensejou sequelas permanentes e incapacidade plena para atos da vida civil. Danos morais e materiais. Configuração. Materiais. Sequelas permanentes e incapacidade total. Artigo 950 do Código Civil. Pensão vitalícia. Cabimento. Garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. Danos morais. Majoração dos valores fixados. Gravidade das sequelas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos demandantes, filho e genitora, contra o Município de São Desidério, em decorrência da ausência de assistência médica durante o parto e da falta de atendimento pediátrico imediato ao recém-nascido, que resultaram em sequelas neurológicas permanentes. O pedido visava à condenação por danos materiais e majoração dos danos morais arbitrados na sentença vergastada.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais, diante da gravidade das sequelas e da capacidade econômica do Município; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de indenização por danos materiais, para além do custo medicamentoso comprovado.

III. Razões de decidir

3.A promoção do direito à saúde é dever solidário dos entes federativos e sua inobservância, com omissão na assistência perinatal, configura ilícito administrativo, ensejando o dever de indenizar.

4. A ineficiência da prestação de assistência médica adequada durante o parto e de atendimento pediátrico ao nascituro enseja a responsabilidade civil nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5. A existência de sequelas permanentes decorrentes de falha no serviço público de saúde impõe o dever de indenizar por danos morais e materiais.
6. É devida a pensão vitalícia à vítima com incapacidade total e à genitora que se vê impedida de exercer atividade laborativa em razão da necessidade de cuidados contínuos.

7. O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade do dano e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.O laudo pericial atesta que o menor sofre de encefalopatia hipóxico-isquêmica, epilepsia e retardo mental grave, condições diretamente relacionadas à ausência de atendimento médico adequado no parto, ensejando incapacidade permanente.
9. Testemunhas confirmaram que a autora ficou impedida de exercer qualquer atividade laboral para prestar cuidados contínuos ao filho, corroborando a necessidade de fixação de pensão vitalícia em seu favor.
10. O valor originalmente arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor) é desproporcional frente à gravidade das consequências sofridas, sendo razoável sua majoração para R$ 150.000,00 por autor. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
11. A condenação em honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deve ser definida em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso provido em parte,
para, no tocante aos danos materiais, reconhecer o direito dos autores à percepção de pensão vitalícia, no importe de dois salários mínimos para o filho e um salário mínimo para a genitora, e majorar a indenização individual, por danos morais, para o importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), determinando ainda que a fixação dos honorários deve ser realizada somente na fase de liquidação, respeitando os percentuais e demais parâmetros estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001164-59.2009.8.05.0231
, em que figuram como apelante

A. A. R. O . e SONIA DAS VIRGENS ROCHA
e como apelado
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.